Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. PROVA DESTINADA À VERIFICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. DIFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AFETA À DÍVIDA DE SÓCIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. CONFIGURADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES CONFIGURADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AFASTADO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADA. INFRAÇÕES CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURADAS. VALOR DO PRODUTO RURAL. PARÂMETRO. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CABIMENTO. EVITAR OBSCURIDADE. MÉRITO DA QUESTÃO DE FUNDO. MANTIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante para: i) incluir na condenação o pagamento do preço do arrendamento relativo ao ano/safra de 2017/2018, correspondente a 1.000 sacas de 60kg de soja, do qual deve ser abatido o montante referente a 100 sacas de 60kg de café beneficiado, considerando-se, para a apuração do valor a ser pago, o preço dos produtos praticado no Estado de Goiás na data do vencimento da obrigação (30/09/2019), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento da obrigação, além de multa contratual de 10%, e ii) reconhecer a nulidade da sentença (omissão) em razão da falta de análise dos argumentos relativos à ausência de remuneração pelo uso de área alegadamente superior à autorizada e, avançando sobre a questão, declarar não haver se caracterizado hipótese de enriquecimento ilícito. Na oportunidade, foram redistribuídos os ônus sucumbenciais.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Constatada a nulidade da sentença – em razão do seu caráter extra petita –, e estando a causa suficientemente madura, cumpre à instância revisora cassar a sentença e decidir, desde logo, o mérito da questão, na forma do inciso II do § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, ainda que em sentido contrário aos interesses da apelante, não havendo omissão ou contradição no ponto. A fim de evitar qualquer obscuridade, cabível a retificação do dispositivo do acórdão vergastado, sem alteração do mérito da questão de fundo.

4. Uma vez cassada a sentença e julgado o mérito pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, II do CPC, o julgamento contra os interesses do apelante não enseja ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.

5. Na espécie, não se vislumbra as alegadas contradições e omissões, restando evidenciado o propósito da embargante de buscar o reexame da matéria; se a recorrente discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada.

6. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.